Tribunal: TJDFT
Processo: 0722836-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0722836-56.2020.8.07.0000 Agravante(s) OTAVIA MARIA ARAGAO Agravado(s) VALMIR DE ASSIS ARRUDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O Diante da decisão de ID 17665985 proferida pela e. Desembargadora Plantonista que apreciou o pleito liminar, nos termos do art. 1.015, I, c/c art. 1.019, II, do CPC, recebo o agravo, determinando a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora